Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707437-71.2022.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA RECORRIDO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta em ação de reparação de danos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em efetuar a quitação integral do contrato de financiamento junto à instituição financeira Itaú, bem como declarar o réu como proprietário, mas deixou de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais. 2. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF). 3. Para comprovar se houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de extrato detalhado, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, o que não ocorreu na espécie. 4. À míngua de prova cabal que pudesse evidenciar negativação indevida do nome da autora/apelante, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta ofensa aos artigos 11, 12, 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao argumento de que não restaram dúvidas de que os direitos da personalidade da insurgente teriam sido violados em razão da negligência da recorrida, uma vez que sequer possui carro e recebeu multa na Bahia. Ademais, assevera que teria comprovado a negativação de seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 11, 12, 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o documento de ID 51705259 colacionado aos autos não permite concluir, de forma inequívoca, que houve a efetiva negativação do nome da autora/apelante nos cadastros de inadimplentes. Para comprovar se houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de extrato detalhado, emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, o que não ocorreu na espécie (ID 54285796 - Pág. 5). Por tal razão, à míngua de prova cabal que pudesse evidenciar a negativação do nome da autora/apelante ou lesão à imagem, honra, exposição à situação vexatória ou qualquer outro direito da personalidade da autora/apelada, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe (ID 54285796 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024